Tribunal: TJBA
Processo: 0533842-37.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533842-37.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIS SILVA BISPO

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PERÍCIA JUDICIAL. NÃO COMPARECIMENTO AO EXAME. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. ATO PERSONALÍSSIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

Em ações que visam a cobrança de seguro obrigatório DPVAT, a realização de perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474, do STJ, caso não haja elementos nos autos que tornem dispensável a perícia em comento.

Há que se anular o processo e determinar o retorno dos autos ao MM. Juízo de origem face nulidade processual por cerceamento de defesa, pois, embora o Apelante não tenha comparecido à perícia, não fora pessoalmente intimado para tanto.

Sendo o comparecimento à perícia ato personalíssimo, a intimação do procurador da parte via Diário da Justiça não é capaz de suprir a intimação pessoal da parte para comparecimento ao exame médico.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação nº 0533842-37.2016.8.05.0001 em que figura como Apelante - ANDRE LUIS SILVA BISPO e como Apelados - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outra.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade, em dar provimento à presente apelação cível para anular o processo e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2